Tribunal: TJSP
Processo: 2055934-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal formulada em agravo de instrumento. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Questão que deverá ser melhor analisada quando do julgamento do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.